Tribunal: STF
Processo: RMS 39119
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (art. 102, II, a, CF/88) interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que denegou a ordem mandamental, nos termos da seguinte ementa: 



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. MEMBRO DE COMISSÃO PROCESSANTE. AVALIAÇÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EFEITOS EXCEPCIONALMENTE RETROATIVOS. ESTABILIDADE. EXISTÊNCIA. NULIDADE. ALEGAÇÃO. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 



    1. Na forma da pacífica jurisprudência do STJ, o mandado de segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória. 



    2. Hipótese em que embora o impetrante alegue que membro da comissão processante só se tornou estável em 2016 – portanto, depois da deflagração do PAD –, e que por isso a demissão seria nula, há, nos autos, prova documental demonstrando que a Portaria RFB n. 1.236, mesmo datada naquele ano, ostentava natureza declaratória, porque retroagia seus efeitos a 2009. 



    3. Ao observar o texto inicial da referida portaria, em conjugação com as informações apresentadas pela autoridade coatora, o lapso temporal transcorrido entre o final do triênio do estágio probatório (2009) e a homologação da avaliação do servidor (2016) ocorreu porque, durante aquele período, existia controvérsia a respeito dos requisitos para a obtenção da estabilidade no cargo, tanto é que o referido ato administrativo faz alusão à discussão travada no bojo de (outra) ação judicial e em processos administrativos. 



    4. No caso, há nos autos prova de que a Portaria RFB n. 1.236/2016 produziu efeito retroativo a 2009 – e não só pessoais, mas gerais – em função de peculiaridades que revestia a discussão sobre a estabilidade dos auditores fiscais naquela época; de outra banda, o demandante não trouxe mais elementos (prova pré-constituída) para que se pudesse aferir os efeitos que os debates desenvolvidos nos processos (administrativos e judicial) produziram no ato que declarou a estabilidade. 



    5. O STJ entende que a estabilidade do servidor público não se dá de forma automática, já que o § 4º, do art. 41, do permissivo constitucional, na redação incluída pela Emenda Constitucional n. 19/1998, impõe como condição obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 



    6. Na espécie, não se está reconhecendo que o simples decurso de três anos desde a posse gera o efeito automático de garantir estabilidade ao servidor nomeado, mas, sim, que, no particular, essa estabilidade havia sido alcançada após as necessárias avaliações individuais, as quais efetivamente ocorreram e, por peculiaridades do caso, só foram homologadas posteriormente. 



    7. ‘A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte’ (AgRg no HC n. 627.963/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022), sendo certo que nenhuma das duas situações foram demonstradas. 



    8. Agravo interno não provido”. (eDOC 49, ID: fb69acc6)



    Nas razões recursais (eDOC 54, ID: 7ea5e8e8), o recorrente relata que:



    “(...) impetrou writ para obter o reconhecimento de que houve violação à regra prevista no artigo 149, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, certo que a Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil VERA MELLO MASSA VAZQUEZ não era estável e não havia, ainda, sido aprovada no estágio probatório quando integrou a Comissão de Inquérito responsável por conduzir o Processo Administrativo Disciplinar nº 10187.002177/2010-81 (SEI nº 14044.000018/2018-47) que acarretou com a sua demissão.



    2. Pela Informação COGER/CODIS/DIADI nº 32/2010 que expediu, em 14.9.2010, o então Chefe da Corregedoria-Geral da Receita Federal do Brasil (COGER`) VALDONEI LOPES DE ALMEIDA JUNIOR propôs a instauração de sindicância patrimonial em detrimento do Recorrente sob o argumento de que ‘o servidor Wlademir dos Santos, matrícula SIAPECAD nº 63755, CPF 042.430.458-95 foi selecionado por apresentar indícios de incompatibilidade de seu patrimônio com seus recursos e disponibilidades” (fls. 43, destes autos).



    (...)



    6. O Processo Administrativo Disciplinar nº 10187.002177/2010-81 (SEI nº 14044.000018/2018-47) foi instaurado, em 29.4.2015, a partir da publicação da Portaria ESCOR08 nº 336, no Boletim de Serviço BS/RFB nº 80, na qual o então Chefe do ESCOR08 designou as Auditoras Fiscais da Receita Federal do Brasil CÉLIA DE MORAES GARCIA e VERA MELLO MASSA VÁZQUEZ e o Analista Tributário da Receita Federal do Brasil FABIO MINEO SAKAGAMI, sob a presidência da primeira, para formarem a comissão de inquérito:



    (...)



    8. No Relatório nº 4/2018, datado de 2.8.2018, a Comissão de Inquérito expressou que o Recorrente ‘incidiu na infração prevista no inciso IV do artigo 132 da Lei nº 8.112, de 1990, na forma definida pelo inciso VII do artigo 9º, da Lei nº 8.429, de 1992’, propugnando pela imposição da pena de demissão (fls. 58/104, destes autos).



    (...)



    13. No Parecer SEI nº 265/2019, datado de 5.9.2019, o Procurador da Fazenda Nacional HEULER MOREIRA DE SOUZA FILHO afastou a nulidade absoluta de que padece o Processo Administrativo Disciplinar nº 10187.002177/2010-81 (SEI nº 14044.000018/2018-47), por entender que a Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil VERA MELLO MASSA VAZQUEZ era, sim, estável durante todo o período em que integrou a Comissão de Inquérito:



    (...)



    14. Em seu parecer, o Procurador da Fazenda Nacional HEULER MOREIRA DE SOUZA FILHO opinou no sentido de acatar o relatório final da Comissão de Inquérito a fim de ser imposta a pena de demissão ao Recorrente, por ato de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 312, inciso IV, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais. 



    15. No respeitável despacho de sua lavra, o Ministro de Estado da Economia PAULO ROBERTO NUNES GUEDES aprovou o referido parecer e adotou os seus fundamentos para aplicar ao Recorrente a pena de demissão, consoante a Portaria nº 520, de 24.9.2019 (fls. 34/38, destes autos).



    (...)



    17. Na respeitável decisão que proferiu em 14.9.2022, o Eminente Ministro GURGEL DE FARIA denegou a segurança (fls. 274/277, destes autos). 



    18. O Recorrente interpôs agravo interno contra aquele respeitável decisum (fls. 282/307, destes autos). 



    19. O recurso foi desprovido pela Colenda Primeira Seção, do Egrégio Tribunal a quo”. 



    O recorrente então, impetrou mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça, cuja a ordem foi denegada, nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente recurso ordinário, afirma que o acórdão recorrido deve ser reformado, sobretudo porque é presumido o prejuízo do recorrente, ante a constatação de que a Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil Vera Mello Massa Vasquez integrou, por mais de ano, isto é, desde a sua nomeação, em 29.4.2015, até a homologação da aprovação do estágio probatório, em 8.8.2016, a Comissão de Inquérito responsável pelo Processo Administrativo Disciplinar nº 10187.002177/2010-81 (SEI nº 14044.000018/2018-47), sem preencher, cumulativamente, os requisitos temporal e formal para adquirir a estabilidade, praticando, neste ínterim, diversos atos instrutórios.



    Aduz, ainda, in verbis, que:



    “36. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a estabilidade do servidor público federal, para efeito de integrar comissão de inquérito em processo administrativo disciplinar, nos termos dos artigos 41, da Constituição da República, e 149, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, é adquirida mediante o preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) requisito temporal, qual seja, a necessidade de exercer, no mínimo, 3 (três) anos no cargo; e (ii) requisito formal, a saber, a aprovação do estágio probatório ter sido homologada.



    (...)



    39. Com todo o respeito, não é possível concordar com a tese de que VERA MELLO MASSA VAZQUEZ era estável quando foi nomeada, em 29.4.2015, para integrar a comissão de inquérito se a homologação da avaliação do estágio probatório ocorreu pouco mais de ano depois, a saber, em 8.8.2016, quando da publicação da Portaria RFB nº 1.236, no Boletim de Serviço nº 6, da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 



    40. É cediço que, nos termos do artigo 149, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, os servidores devem ter a condição de estáveis no ato da designação. 



    41. Embora o artigo 1º, da Portaria RFB nº 1236, de 8.8.2016, estabeleça a retroatividade dos efeitos a 28.6.2009, não tem como se admitir que a Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil VERA MELLO MASSA VAZQUEZ já era estável quando nomeada, em 29.4.2015, para integrar a comissão de inquérito. 



    42. Os efeitos retroativos do artigo 1º, da Portaria RFB nº 1236, de 8.8.2016, dizem respeito, em verdade, aos direitos pessoais daquela servidora pública federal e se aplicam apenas e tão somente para fins funcionais. 



    43. A norma prevista no artigo 149, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, objetiva preservar os membros da comissão de influência ou eventual coação de autoridade superior. 



    44. É uma condição essencial de procedibilidade para o resguardo de um mínimo de autonomia da comissão processante que, após a instrução probatória, poderá sugerir a pena demissão ao servidor, impactando gravemente seu futuro. Pode ser interpretada como uma forma essencial de proteção à incolumidade da administração pública de uso pessoal da repartição com perseguições e abusos”.



     Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente declaração de nulidade absoluta do Processo Administrativo Disciplinar nº 10167.002177/2010-81 (SEI nº 14044.000018/2018-47), “determinando-se a reintegração do Recorrente no cargo de auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, com o pagamento das verbas salariais retroativas, isto é, desde a sua demissão. reintegração do impetrante no cargo público que ocupava”. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece êxito. 



    O recorrente apenas repete os argumentos deduzidos em sua defesa apresentada perante a Comissão Disciplinar e repetidos no mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça, sem apresentar qualquer subsídio apto a alterar as conclusões expostas nos autos, senão vejamos.



    O demandante insiste na tese de que haveria nulidade absoluta, por violação da regra prevista no artigo 149, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, uma vez que a Auditora Fiscal da Receita Federal Vera Mello Massa Vazquez não era estável e não havia, ainda, sido aprovada no estágio probatório quando integrou a Comissão de Inquérito responsável por conduzir o processo administrativo disciplinar.



    Essa tese não foi acolhida pelo acórdão recorrido, com base nos seguintes fundamentos:



    “Adianto que o agravo não merece acolhimento, porque os fundamentos apresentados no recurso são insuficientes para infirmar os argumentos em que assentada a decisão monocrática. 



    A parte agravante, em primeiro lugar, não discorreu sobre o fato de que a homologação do estágio probatório do membro da comissão processante, no caso, se revestia de peculiaridades próprias, tal como mencionado no decisum impugnado. E nem tratou da ausência de prova pré-constituída sobre a questão. 



    Também não indicou a parte recorrente, em concreto, que prejuízo teria amargado com a presença da supracitada integrante do PAD, limitando a alegar se tratar de prejuízo presumido, em sentido contrário ao da jurisprudência desta Corte, que entende que aquele (o prejuízo) deve ser demonstrado. 



    Além disso, a parte recorrente também não infirmou o argumento de que o momento para suscitar a suposta nulidade já teria passado. 



    Reitero, portanto, os argumentos desenvolvidos na decisão recorrida, suficientes para rejeitar a pretensão recursal: 



    Importante lembrar que na forma da pacífica jurisprudência do STJ, ‘o Mandado de Segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória (STJ, RMS 61.744/RO, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020). 



    Com a inicial deveriam estar todos os documentos que, por si sós, conferissem segurança suficiente para se proferir decisão de natureza mandamental, com ordem para cessão da suposta ilegalidade. 



    No particular, porém, embora o impetrante alegue que membro da comissão processante só se tornou estável em 2016 – portanto, depois da deflagração do PAD, há, nos autos, prova documental demonstrando que a Portaria RFB n. 1.236, mesmo datada naquele ano, ostentava natureza declaratória, porque retroagia seus efeitos a 2009 (e-STJ fl. 196). 



    Aliás, extrai-se do texto inicial da referida portaria, em conjugação com as informações apresentadas pela autoridade coatora, que o lapso temporal transcorrido entre o final do triênio do estágio probatório (2009) e a homologação da avaliação do servidor (2016) ocorreu porque, durante aquele período, existia controvérsia a respeito dos requisitos para a obtenção da estabilidade no cargo. 



    Tanto é que o referido ato administrativo faz alusão à discussão travada no bojo de ação judicial (Ação Ordinária n° 2007.34.00.039361-4, que tramitou perante a 21ª Vara Federal, da Seção Judiciária do Distrito Federal) e em processos administrativos (n° 10166.016262/2008-12 e 10168.000089/2009-00). 



    Isto é, de um lado, há nos autos prova de que a Portaria RFB n. 1.236/2016 produziu efeito retroativo a 2009 – e não só pessoais, mas gerais – em função de peculiaridades que revestia a discussão sobre a estabilidade dos auditores fiscais naquela época; de outra banda, o demandante não trouxe mais elementos para que se pudesse aferir os efeitos que os debates desenvolvidos nos processos (administrativos e judicial) produziram no ato que declarou a estabilidade. 



    A propósito, não se desconhece que a estabilidade do servidor público não se dá de forma automática, já que o § 4º, do art. 41, do permissivo constitucional, na redação incluída pela Emenda Constitucional n. 19/1998, impõe como condição obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 



    Ocorre que a já mencionada portaria (1.236/2016) se refere à homologação das avaliações de desempenho, que teriam ocorrido anteriormente, a se ratificar que, no caso, o ato operou efeitos em relação ao passado. Isto é, não se está aqui reconhecendo que o simples decurso de três anos desde a posse gera o efeito automático de garantir estabilidade ao servidor nomeado. 



    O reconhecimento é de que, na espécie, essa estabilidade havia sido alcançada após as necessárias avaliações individuais, as quais efetivamente ocorreram e, por peculiaridades do caso, só foram homologadas posteriormente. 



    Ainda que assim não fosse, ‘a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte’ (AgRg no HC n. 627.963/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022). 



    No caso, nem o impetrante demonstra que teria impugnado a participação do membro da comissão no tempo oportuno (ao longo do processo administrativo disciplinar), nem demonstrou ter amargado qualquer prejuízo com a participação daquele. 



    Conforme corretamente sustenta a autoridade coatora: 



    Registre-se, ainda, que a Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil VERA MELLO MASSA VAZQUEZ, somente participou como membro da Comissão de Inquérito por um período (entre abril de 2015 e abril de 2017), devendo-se ressaltar que não integrava a CPAD que analisou as provas, indiciou o Impetrante, analisou a defesa escrita e confeccionou o Relatório Final, datado de 2 de agosto de 2018. 



    Reforce-se, a servidora VERA MELLO MASSA VAZQUEZ não participou da Comissão de Inquérito que analisou as provas e sugeriu a demissão do Autor acatada pela Autoridade Julgadora. 



    Nesse passo, é perceptível que a participação da servidora VERA MELLO MASSA VAZQUEZ não foi decisiva para a conclusão do PAD n° 14044.000018/2018-47, ou seja, não trouxe qualquer prejuízo para o então servidor acusado, sendo hipótese de aplicação do princípio pas de nullité sans grief. (e-STJ fl. 234) 



    Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do presente recurso. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno”. (eDOC 50, ID: 7ebda2c5, grifo nosso)



    De fato, o art. 149 da Lei 8.112/1990, assim determina:



    “Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto no § 3o do art. 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado”.



    No entanto, compulsando os autos, verifica-se que in casu, a estabilidade da servidora foi alcançada após as necessárias avaliações individuais, as quais efetivamente ocorreram e, por peculiaridades do caso, só foram homologadas posteriormente, de modo que não há falar em violação dos princípios da legalidade e do devido processo legal. 



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser alegadas em momento oportuno, sob pena de preclusão, devendo ser demonstrado o prejuízo concreto suportado pela parte, o que não ocorreu no caso dos autos. 



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A alegação concernente à existência de nulidade, absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta do prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. 2. O prejuízo não foi comprovado. 3. Agravo interno desprovido”. (RMS 38004 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 25.4.2022, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A ALTERAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. Mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça contra ato do Ministro da Justiça que demitiu o ora impetrante de cargo público. Recurso ordinário por meio do qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa da segurança. 2. Ausência de documentos que amparam as alegações do impetrante. Aplicação de pena de demissão em razão de inassiduidade nos períodos de 2009, 2010 e 2011, que não pode ser desconstituída com a juntada de atestados médicos expedidos em período anterior. Presença de laudos médicos atestando a capacidade do recorrente no período considerado no PAD. 3. Inocorrência de impedimento de membro da comissão processante. Ausência de comprovação de prejuízo. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento”. (RMS 38310 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.8.2022, grifo nosso)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR: DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990. NORMAS PELAS QUAIS SE POTENCIALIZAM OS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DA ESTABILIDADE E O DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. VÍCIO FORMAL CORRIGIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR: PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caput do art. 149 da Lei n. 8.112/1990 se determina seja a comissão condutora de processo disciplinar composta por servidores estáveis e se exige que, no momento da designação, estes já tenham atingido a estabilidade no desempenho do cargo que exercem e que os legitima participar da comissão. 2. Ao perceber o vício formal, a Administração Pública substituiu o servidor em estágio probatório por outro estável, sem aproveitamento de qualquer ato decisório do servidor substituído. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Precedentes. 4. Recurso ordinário em mandando de segurança desprovido”. (RMS 32357, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 17.4.2020, grifo nosso)



    Não há, portanto, qualquer reforma a se fazer na decisão recorrida sobre a questão.



    Outrossim, registre-se que, ainda que esse óbice pudesse ser superado, discordar das razões do acórdão recorrido e da autoridade coatora no sentido de que “a participação da servidora não foi decisiva para a conclusão do PAD”, a qual está em consonância com os documentos trazidos junto com a exordial, e rever o que foi apurado na instância administrativa, demandaria dilação probatória, o que não encontra respaldo na via eleita.



    A propósito, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. COMISSÃO PROCESSANTE. MEMBROS. ESTABILIDADE. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PODER JUDICIÁRIO. EXAME DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBLIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A certeza e liquidez do direito pressupõem fatos incontroversos, lastreados em prova pré-constituída, como já reconheceu este Tribunal. 2. A estabilidade dos membros da comissão de processo administrativo disciplinar foi declarada por portaria, que, como ato administrativo, possui presunção de legitimidade e veracidade. 3. É inviável o reexame do conjunto probatório a fim de infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal a quo acerca da estabilidade dos integrantes da comissão processante. De fato, ante a inviabilidade de dilação probatória, em sede de mandado de segurança, o Poder Judiciário somente examina a legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos atos que atentem contra o princípio constitucional do devido processo legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 37073 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20.4.2023,grifonosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO PELO RELATOR. DESNECESSIDADE. PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 11.419/2006 E NO RISTJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OITIVA DO INVESTIGADO. AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CONFRONTO ENTRE AS ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE E AS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE IMPETRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável deverão ser apresentados pela parte, perante a secretaria, no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica, comunicando o fato ao juízo, nos termos do artigo 11, § 5º, da Lei 11.419/2006. 2. O não comparecimento ao interrogatório, embora devidamente intimado, não pode fundamentar pedido de nulidade de julgamento proferido nos autos de Processo Administrativo Disciplinar. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que o recorrente não pode alegar uma nulidade procedimental para a qual deu causa. 3. A impetração do Mandado de Segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (RMS 38533 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 15.6.2022, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Corte, em sucessivas decisões, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 37.643 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.2.2022, grifo nosso)



    Não há, portanto, o que acolher na espécie.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente